Tribunal: TJDFT
Processo: 0722068-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0722068-28.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A AGRAVADO: TEREZINHA MAMEDE COSTA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID n. 158185885 dos autos de origem) que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização em danos morais n. 0719826-70.2022.8.07.0020 ajuizada por TEREZINHA MAMEDE COSTA, ora agravada, em face da agravante e do BANCO DO BRASIL SA, rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva alegada pelo Banco do Brasil SA e declarou a revelia da agravante BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO SA. Em suas razões (ID n. 47497399), a agravante afirma, inicialmente, quanto à necessidade de concessão de efeito suspensivo, que “as razões do Agravo demonstram o desacerto jurídico trazido pela decisão Agravada”, cujos efeitos não podem “continuar atuando no mundo jurídico, uma vez que padece do vício da nulidade” e que incumbe ao Poder Judiciário proferir decisão “que impossibilite a sequência do processo em primeira instância, sob pena de serem praticados atos processuais em desprestígio ao princípio da economia processual”. Aduz, ainda, que é necessária uma decisão para determinar ao juízo monocrático “que se abstenha de praticar novos atos processuais, notadamente os executórios, até o final julgamento deste Agravo de Instrumento”. Prossegue afirmando que o art. 1.019 do Código de Processo Civil dispõe que, quando “a decisão agravada puder gerar à parte ofendida lesão grave ou de difícil reparação e em sendo relevante a fundamentação apresentada, poderá o relator do recurso conceder ao mesmo efeito suspensivo, desde que presentes a relevância de seus fundamentos e o perigo incito à demora na conclusão do julgamento do recurso”. Afirma, por fim, que, caso não suspensos os efeitos da decisão, “é possível imaginar-se que todos os atos que vierem ser praticados poderão, pelo menos em tese, e com razoável grau de certeza, serem todos considerados nulos, provocando inútil perda de tempo, recursos financeiros e recursos humanos, com o desempenho de atos inúteis no curso do processo”. No mérito, sustenta que a ação foi ajuizada em face do Banco do Brasil S/A e da BB Administradora de Cartões S/A e que a contestação apresentada pelo Banco do Brasil SA apresentou toda a matéria de defesa. Destaca que a BB Administradora de Cartões S/A é subsidiária do Banco do Brasil S/A, sendo elas pertencentes ao mesmo grupo econômico e que, “em se tratando de relação jurídica entre o cliente e o Banco do Brasil S/A, este será o responsável, independente de se tratar de transações feitas com cartão de crédito”. Assim, afirma que “a matéria de defesa da BB Administradora de Cartões S/A é a mesma do Banco do Brasil S/A”, de modo que requer seja afastada a revelia decretada, tendo em vista que eventual condenação deverá ser suportada pelo Banco do Brasil. Desta forma, requer seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, dado a ele provimento. Preparo em ID n. 47497402 e 47497406. O pedido liminar pleiteado pela agravante foi indeferido (ID n. 47551665). É o relatório. Decido. O processo caminha sob o pálio do devido processo legal, com observância dos princípios norteadores do CPC. Da análise dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença em ID n. 160917070. Consoante sabido, o pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil – CPC[1], sendo julgada parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial para “i) Declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, relativa à compra realizada com o cartão de crédito da parte autora em 07/06/2022, no importe de R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais); ii) Condenar a parte requerida, de maneira solidária, a restituir à parte autora a importância de R$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), de maneira simples, que deverá ser corrigida pelo INPC, a partir do desembolso, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”. Tendo sido proferida sentença no juízo de origem, antes de julgado o agravo, desponta prejudicado objeto do recurso, tornando-se inútil a prestação jurisdicional na instância revisora, por não mais subsistir o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que proferida sentença na origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. A propósito, confiram-se as seguintes orientações jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça nesse sentido, in verbis: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1253919, 07278514020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, julga-se PREJUDICADO o agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. Preclusa esta, proceda a Secretaria da 1a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;